Tribunal: CARF
Processo: 15746.725977/2023-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
GLOSA DE CUSTOS. OPERAÇÕES INEXISTENTES. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. Em vista da inidoneidade das notas fiscais emitidas por empresa noteira, com comprovada inexistência da circulação das mercadorias nelas indicadas, os custos levados a resultado, alicerçados nessas notas, devem ser glosados. LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO CONTENDO DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. É cabível o arbitramento do lucro quando a escrituração da pessoa jurídica a que estiver obrigada revele evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros, ou deficiências, que a tornem imprestável para a determinação do lucro real.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. MANDATÁRIOS, SÓCIOS, ADMINISTRADORES, GERENTES. Constatados fatos e ações contrários à lei, contrato social ou estatutos, praticados por mandatários, sócios, administradores, gerentes, é correta a atribuição da responsabilidade tributária a essas pessoas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. As pessoas que possuem interesse comum no fato gerador da obrigação tributária respondem solidariamente pelo crédito tributário constituído. Ocorre a caracterização de um grupo econômico de fato quando se verifica a confusão patrimonial ou operacional, unidade de direção, abuso de formas e artificialidade da separação jurídica das personalidades.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Recursos Voluntários conhecidos e improvidos.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2018
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. PIS. COFINS. Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
Recursos Voluntários conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725977/2023-91
ACÓRDÃO
1401-007.685 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOLLYTEC METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
GLOSA DE CUSTOS. OPERAÇÕES INEXISTENTES. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Em vista da inidoneidade das notas fiscais emitidas por empresa noteira,
com comprovada inexistência da circulação das mercadorias nelas
indicadas, os custos levados a resultado, alicerçados nessas notas, devem
ser
glosados.
LUCRO
ARBITRADO.
ESCRITURAÇÃO
CONTENDO
DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DO
LUCRO REAL. É cabível o arbitramento do lucro quando a escrituração da
pessoa jurídica a que estiver obrigada revele evidentes indícios de fraude
ou contiver vícios, erros, ou deficiências, que a tornem imprestável para a
determinação do lucro real.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. MANDATÁRIOS,
SÓCIOS, ADMINISTRADORES, GERENTES. Constatados fatos e ações
contrários à lei, contrato social ou estatutos, praticados por mandatários,
sócios, administradores, gerentes, é correta a atribuição da
responsabilidade tributária a essas pessoas.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. As pessoas que possuem interesse comum no fato
gerador da obrigação tributária respondem solidariamente pelo crédito
tributário constituído. Ocorre a caracterização de um grupo econômico de
fato quando se verifica a confusão patrimonial ou operacional, unidade de
direção, abuso de formas e artificialidade da separação jurídica das
personalidades.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
Fl. 12674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.685 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725977/2023-91
2
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.
Recursos Voluntários conhecidos e improvidos.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2018
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. PIS. COFINS. Aplica-se aos lançamentos
conexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu origem, eis que
possuem os mesmos elementos de prova.
Recursos Voluntários conhecidos e improvidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário da Contribuinte e dos responsáveis solidários.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ, e reflexos de CSLL, PIS, COFINS relativamente
ao ano-calendário de 2018, com imposição de multa de ofício de 100%, lavrados contra o sujeito
passivo, ora Recorrente, para a exigência dos tributos devidos, por entender a D. Fiscalização que
teria havido dedução indevida de custos considerados inidôneos e que a empresa seria “noteira”,
Fl. 12675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.685 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725977/2023-91
3
já que as operações comerciais com diversos fornecedores não teriam sido comprovadas. Além
disso, são exigidas multas regulamentares, com base nas seguintes acusações:
- Multa regulamentar ECD: O sujeito passivo apresentou Escrituração Contábil
Digital (ECD), exigida nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/99, supostamente com informações
inexatas, incompletas ou omitidas;
- Multa regulamentar ECF: O sujeito passivo apresentou Escrituração Contábil Fiscal
(ECF), exigida nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/99, supostamente com informações inexatas,
incorretas ou omitidas;
- Multa regulamentar IPI: O estabelecimento industrial ou equiparado se utilizou de
notas fiscais inidôneas emitidas por fornecedores inexistentes de fato, supostamente registrando-
as na Escrituração Contábil Digital (ECD) de forma a reduzir o imposto devido e ludibriar a
fiscalização.

Houve arbitramento do lucro pelas razões abaixo, que constaram do auto de
infração:

A falta de apresentação de documentos tanto dos custos e despesas bem como a
verificação que se trata de custos inidôneos tornam impossível a apuração do
tributo devido pelo lucro real. Esta fiscalização reitera que que a contabilidade e
os demais documentos fiscais e mostraram imprestáveis para esse fim, não
restando alternativa que não fosse o arbitramento. A Fiscalização não teve acesso
a nenhum documento que corroborasse com os registros contábeis bem como
também não teve acesso a nenhum documento que comprovasse a natureza da
saída dos recursos.
Restou comprovado que a Contabilidade da fiscalizada não espelhou a realidade
das operações comerciais (registro de compras fictícias) e bancárias realizadas
pela empresa, sendo, portanto, imprestável para a apuração do Lucro Real, visto
que não registra grande parte das transações realizadas pela empresa e/ou que
não reflete a realidade das operações comerciais e bancárias realizadas.

Foram tidos como responsáveis tributários as seguintes pessoas:
- RAFAEL PASQUA SILVESTRE (art. 135, III, CTN)
- PRISCILA PASQUA SILVESTRE (art. 135, III, CTN)
- HOLLYWOOD SILVESTRE FILHO (art. 124, I, CTN)
Fl. 12676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.685 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725977/2023-91
4
- HOLLYTEC COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (art. 124, I,
CTN - grupo econômico)
- IAM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

O sujeito passivo, ora Recorrente, apresentou impugnação em face dos
lançamentos. Também os responsáveis apresentaram defesas. É o que resumo a seguir:

Impugnação do sujeito passivo (e-fls. 5287/5293) contra o auto de infração da
multa regulamentar ECD:
- invocando a Súmula CARF no 96, alega o contribuinte que a multa de ofício de
100% não poderia ser cumulada com multas regulamentares, ensejando bis in idem, inclusive
porque já teria havido arbitramento do lucro; e
- as multas aplicadas são exorbitantes, porque o STF já decidiu no Tema 487 do STF
que a penalidade deve estar limitada a 20%.

Impugnação do sujeito passivo (e-fls. 5316/5322) contra o auto de infração da
multa regulamentar ECF:
- não constou corretamente no auto de infração o período nem a base de cálculo e
percentual, não permitindo identificar corretamente no próprio auto de infração o conteúdo da
autuação, verificando-se nulidade ante a ausência de elementos obrigatórios tais como o período
correto (foi informado de 31/12/2018 a 31/12/2018), a base de cálculo e percentual e forma da
multa aplicada.
- repetiu os argumentos aduzidos na impugnação anterior.

Impugnação do sujeito passivo (e-fls. 5345/5368) contra o auto de infração de
PIS/COFINS bem como para IRPJ/CSLL e multa regulamentar IPI (e-fls. 7163/7187):
- à época da aquisição das mercadorias as empresas fornecedoras estavam com os
cadastros regulares perante o FISCO estadual e federal,
- A posterior declaração de inidoneidade das empresas fornecedoras não tem o
condão de invalidar as operações e nem pode determinar a glosa dos respectivos créditos
tributários, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 509
- sendo a Impugnante adquirente de boa-fé e estando as fornecedoras em situação
regular perante o FISCO à época da aquisição das mercadorias é direito da Impugnante a
manutenção dos direitos creditórios e idoneidade da documentação fiscal, nos termos da Súmula
509 do STJ
Fl. 12677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.685 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725977/2023-91
5
- no mercado de sucata, fios/cabos e vergalhões de cobre, em razão das
circunstâncias e condições intrínsecas dos referidos “profissionais” sucateiros esses preferem
receber à vista pelas mercadorias e as Fornecedoras resolvem a questão cedendo os créditos que
possuem perante seus clientes para que efetuem o pagamento direto aos “sucateiros”. Assim,
apesar da forma de pagamento através de cessões de crédito não ser escolha da Impugnante, é
praxe nesse mercado por força da existência da figura do sucateiro, ficando a Impugnante a mercê
dessa forma de trabalho ditada pelo mercado. De fato, os comprovantes de transferência bancária
ora anexados comprovam que a Impugnante efetuou os pagamentos pelas mercadorias que
adquiriu das suas fornecedoras.
- O transporte e retirada das mercadorias era efetuado pela própria Impugnante
através de veículos próprios, sendo, portanto, desnecessária a emissão de conhecimento de
transporte eletrônico – CTe e manifesto de carga MDf.
- Todos os produtos/mercadorias adquiridos através das notas fiscais emitidas pelas
Fornecedoras foram devidamente contabilizados. Foi registrada a entrada e posterior saída das
mercadorias, conforme comprovam os documentos. A contabilização das mercadorias adquiridas
das fornecedoras se deu de acordo com todas as boas práticas de contabilidade. Todos os livros e
declarações fiscais foram transmitidos para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, nos
termos da lei.
- a Impugnante não pode responder por eventuais problemas fiscais das
Fornecedoras de que não tinha conhecimento, mormente considerando que as operações
comerciais efetivamente se realizaram.
- No exercício da sua atividade empresarial diária a Impugnante adquiria a matéria
prima no mercado pulverizado. Essa matéria prima era enviada para industrialização consistente
no processo de derreter a sucata e o cobre in natura enviados pela Impugnante e transformá-la
em cobre pronto para trefilação ou revenda pela Hollytec. Assim, o material adquirido pela
Impugnante era enviado para industrialização em empresa externa, onde as grandes empresas
possuem fornos para proceder a fundição do cobre em matéria prima pronta para o acabamento
por parte da Hollytec e seus clientes. A matéria bruta e sucatas enviadas para industrialização
externa são devidamente pesadas na entrada da indústria e devolvidas para a Impugnante através
de notas de retorno da remessa para industrialização e nota fiscal de mão de obra, com pequena
perda decorrente do processo de industrialização. Portanto, a Hollytec comprava a matéria prima
bruta de terceiros, envia para fundição/industrialização em empresa externa e recebe de volta o
cobre preparado para a industrialização final/acabamento por parte da Hollytec. O cobre é
criteriosamente pesado tanto na entrada, quanto na saída das empresas externas que fazem a
fundição do material. Praticamente o peso que entra, retorna da indústria, através de notas fiscais
- ante a comprovada existência de prejuízo no período fiscalizado, verifica-se a
ausência de fato gerador para o IRPJ e CSLL, devendo ser desconsiderada a arbitração de “lucro” e
o auto de infração julgado insubsistente
Fl. 12678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.685 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725977/2023-91
6
- o presente auto de infração impôs além do IRPJ e da CSLL a autuação ao
pagamento do PIS e da COFINS apurados de forma cumulativa, com imposição ao pagamento de
R$9.056.396,16 (Cofins) e R$1.962.219,00 (Pis). Ocorre que tais valores não foram excluídos da
base de cálculo do lucro arbitrado, gerando a imposição de pagamento inconstitucional de lucro
sobre valores devidos à título de contribuições sociais.
- a apuração pelo regime da cumulatividade deve ser afastada
- as multas são exorbitantes.

Os 5 (cinco) responsáveis também apresentaram impugnações:

- IAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA (fls. 6245/6275)
- HOLLYTEC COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (art. 124, I,
CTN - grupo econômico) - (fls. 8064/8094)
- HOLLYWOOD SILVESTRE FILHO (e-fls. 8987/9014)
- RAFAEL PASQUA SILVESTRE (e-fls. 9890/9916)
- PRISCILA PASQUA SILVESTRE (e-fls. 10792/10818)

Fundamentalmente, sustentam os responsáveis que, para a sua responsabilização
solidária, não foi apresentada pela Fiscalização qualquer prova específica da sua conduta em
relação à infração à lei. As alegações de “conluio” e “grupo econômico” seriam meras suposições,
sem apresentação de qualquer prova concreta.

Em primeira instância, foi proferido o acórdão n. 108-045.693 pela 3a
TURMA/DRJ08, julgando improcedente a impugnação apresentada:

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2018
GLOSA DE CUSTOS. OPERAÇÕES INEXISTENTES. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Em vista da inidoneidade das notas fiscais emitidas por empresa noteira, com
comprovada inexistência da circulação das mercadorias nelas indicadas, os custos
levados a resultado, alicerçados nessas notas, devem ser glosados.
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO CONTENDO DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL.
Fl. 12679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.685 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725977/2023-91
7
É cabível o arbitramento do lucro quando a escrituração da pessoa jurídica a que
estiver obrigada revele evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros, ou
deficiências, que a tornem imprestável para a determinação do lucro real.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO.
CABIMENTO.
Verificado comportamento doloso que se enquadra nas condições previstas na
legislação tributária, correta a qualificação da multa de ofício.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de
exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não são
apreciadas na esfera administrativa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. MANDATÁRIOS, SÓCIOS,
ADMINISTRADORES, GERENTES.
Constatados fatos e ações contrários à lei, contrato social ou estatutos, praticados
por mandatários, sócios, administradores, gerentes, é correta a atribuição da
responsabilidade tributária a essas pessoas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. As pessoas que possuem interesse comum no fato gerador da obrigação
tributária respondem solidariamente pelo crédito tributário constituído. Ocorre a
caracterização de um grupo econômico de fato quando se verifica a confusão
patrimonial ou operacional, unidade de direção, abuso de formas e artificialidade
da separação jurídica das personalidades.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos do processo administrativo fiscal todos os elementos
necessários ao julgamento, tendo o procedimento fiscal seguido a sua forma
regulamentar, mormente quanto a produção de provas, deve ser indeferido o
pedido de diligência ou perícia apresentado pelo Contribuinte por serem
prescindíveis ao caso concreto.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. PIS. COFINS. Aplica-se aos lançamentos conexos o
decidido sobre o lançamento que lhes deu origem, eis que possuem os mesmos
elementos de prova.
Assunto: Obrigações Acessórias Ano-calendário: 2018 ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
DIGITAL (ECD). APRESENTAÇÃO DE ECD COM INFORMAÇÕES INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS. MULTA. CABIMENTO.
É cabível, de acordo com a legislação tributária, a multa por apresentação da
Escrituração Contábil Digital (ECD) com informações inexatas, incompletas ou
omitidas.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF). APRESENTAÇÃO DE ECF COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS. MULTA. CABIMENTO.
Fl. 12680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.685 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725977/2023-91
8
É cabível, de acordo com a legislação tributária, a multa por apresentação da
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com informações inexatas, incompletas ou
omitidas.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Ano-calendário: 2018
INFRAÇÃO
AO
REGULAMENTO
DO
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (RIPI). UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA / FALSA.
MULTA REGULAMENTAR.
De acordo com o Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, é
cabível multa regulamentar quando se constata a existência de documentação
fiscal inidônea escriturada na contabilidade da empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A DRJ, em síntese, concluiu que as operações comerciais, em verdade, não existiram
e que as notas fiscais emitidas são inidôneas, já que “a maior parte das empresas emitentes das
notas fiscais encontravam-se irregulares antes do período fiscalizado, ou seja, antes de 2018”.
Vejamos excerto da conclusão do acórdão:

“CONCLUSÃO SOBRE A INIDONEIDADE DAS NOTAS FISCAIS
Acima, fizemos um resumo dos pricipais fatos apurados referentes às empresas
que emitiram as notas fiscais, cujos valores foram glosados pela Fiscalização, que
as considerou notas fiscais inidôneas. Dos fatos apurados, não restam dúvidas do
acerto da Autoridade Fiscal.
Nos autos do presente processo administrativo fiscal, constam diversos elementos
que demonstram a inidoneidade das notas fiscais. Reunimos no Voto os principais
pontos que nos levam a essa conclusão.
Como vimos, a tese dos Impugnantes – de que as empresas encontravam-se
regulares no ano de 2018 – é totalmente improcedente. A maior parte das
empresas emitentes das notas fiscais encontravam-se irregulares antes do
período fiscalizado, ou seja, antes de 2018.
A seguir, reunimos as principais características das empresas:
1-) A declaração de nulidade da inscrição cadastral pela SEFAZ/SP da maior parte
das empresas – ao contrário da tese defendida pelos Impugnantes – ocorreu
antes do ano fiscalizado de 2018. Algumas das empresas tiveram a sua nulidade
declarada no próprio ano de 2018.
Fl. 12681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.685 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725977/2023-91
9
2-) As empresas não apresentaram declarações obrigatórias, tais como ECF, ECD,
DIRF, DCTF, GFIP, EFD, ICMS, IPI.
3-) A maioria das empresas não teve movimentação financeira ou tiveram em
valores irrisórios e incompatíveis com os montantes das notas fiscais emitidas.
4-) Os fatos apurados demonstram que os sócios das empresas emitentes das
notas fiscais não tinham capacidade econômica/financeira de serem sócios das
empresas.
5-) Todas as empresas emitiram notas fiscais de valores vultosos, de milhões de
Reais, apesar de não terem registro (ou terem com valores irrisórios) de notas
fiscais de aquisição de mercadorias ou matéria prima condizentes com as notas
fiscais de vendas emitidas.
6-) Diversas empresas tiveram duração efêmera (algumas duraram 18, 23, 24, 33,
60 dias), mas emitiram nos curtos períodos de duração notas fiscais no montante
de milhões de reais.
7-) Algumas empresas, assim como os respectivos sócios, não foram
localizados/encontrados em seu domicílio tributário.”

Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo contribuinte reiterando os
argumentos da defesa, acrescentando-se preliminar de nulidade do acórdão da DRJ. Também os
responsáveis solidários interpuseram recursos. Os argumentos serão analisados a seguir.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Os Recursos Voluntários interpostos pelo contribuinte e pelos responsáveis
solidários são tempestivos, e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/72.
Uma parte deles não pode ser conhecido, porque dizem respeito à
inconstitucionalidade de norma (violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade).
Fl. 12682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.685 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725977/2023-91
10
Há que se lembrar de que irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem
ser conhecidas por este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no
70.235/72:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”

E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF:

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Em resumo, a autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal
prerrogativa ao Poder Judiciário.
Pois bem, no mais conheço os recursos e passarei a analisá-los.
Primeiramente, os Recorrentes alegam a nulidade do acórdão recorrido, uma vez
que a DRJ teria criado novos requisitos para a comprovação de boa-fé do adquirente das
mercadorias. Vejamos.
A DRJ mencionou os seguintes requisitos:

“(...) A seguir, reunimos as principais características das empresas:
1-) A declaração de nulidade da inscrição cadastral pela SEFAZ/SP da maior parte
das empresas – ao contrário da tese defendida pelos Impugnantes – ocorreu
antes do ano fiscalizado de 2018. Algumas das empresas tiveram a sua nulidade
declarada no próprio ano de 2018.
2-) As empresas não apresentaram declarações obrigatórias, tais como ECF, ECD,
DIRF, DCTF, GFIP, EFD, ICMS, IPI.
3-) A maioria das empresas não teve movimentação financeira ou tiveram em
valores irrisórios e incompatíveis com os montantes das notas fiscais emitidas.
4-) Os fatos apurados demonstram que os sócios das empresas emitentes das
notas fiscais não tinham capacidade econômica/financeira de serem sócios das
empresas.
Fl. 12683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.685 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725977/2023-91
11
5-) Todas as empresas emitiram notas fiscais de valores vultosos, de milhões de
Reais, apesar de não terem registro (ou terem com valores irrisórios) de notas
fiscais de aquisição de mercadorias ou matéria prima condizentes com as notas
fiscais de vendas emitidas.
6-) Diversas empresas tiveram duração efêmera (algumas duraram 18, 23, 24, 33,
60 dias), mas emitiram nos curtos períodos de duração notas fiscais no montante
de milhões de reais.
7-) Algumas empresas, assim como os respectivos sócios, não foram
localizados/encontrados em seu domicílio tributário (...)”.

No entender do contribuinte, apenas o primeiro seria exigível, sendo que os demais
teriam sido criados pela DRJ para limitar indevidamente um direito.
No entanto, não existem requisitos legais exaustivos na legislação tributária federal
para aferir a idoneidade do fornecedor e das operações comerciais. Tanto é que o contribuinte
não discute nenhum dispositivo legal específico.
A verificação da idoneidade é um tema que foi interpretado pelo STJ à luz da
legislação do ICMS, tanto no Recurso Repetitivo (RR) como no enunciado sumular editado.
Foi apreciando o tema em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.148.444) em face da
legislação do ICMS que o STJ fixou alguns parâmetros para a caracterização da boa-fé do
adquirente, deixando claro que tudo depende da prova da ocorrência efetiva e verdadeira das
operações:
- A primeira é a existência da nota fiscal que acobertou as operações;
- o segundo ponto é demonstrar que houve pagamentos das transações feitas;
- o terceiro é demonstrar a regularidade das escriturações fiscais e contábeis;
- o quarto ponto é a consulta oficial sobre a autorização da Sefaz para emissão de
nota fiscal à época das operações;
- o quinto ponto diz respeito à data de declaração de inidoneidade. A declaração de
inidoneidade não pode produzir efeitos retroativos.

São parâmetros mínimos. Em nenhum momento a decisão menciona que se trataria
de requisitos exaustivos.
Na mesma linha é a Súmula 509/STJ: “É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar
os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda”. Nesse enunciado sumular, o texto veicula uma
abertura para que o aplicador, à luz da casuística, traga elementos e circunstâncias fático-
probatórias para justamente demonstrar a veracidade da compra.
Fl. 12684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.685 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725977/2023-91
12
A decisão da DRJ contemplou os parâmetros do STJ e mostrou que havia ainda
outros elementos que, na visão daquele órgão julgador, corroborariam que as operações não
teriam existido.
Não identifico qualquer nulidade na decisão recorrida, uma vez que não houve
nenhum transbordar de competências ou excesso nos termos alegado pelo contribuinte, razão
pela qual afasto a preliminar arguida nesse sentido.
Quanto ao mérito, observo que o recurso voluntário é mera reprodução do que já
havia sido aduzido na defesa. Considerando que concordo com a posição da DRJ e que todos os
pontos foram satisfatoriamente analisados pelo órgão “a quo”, entendo ser o caso de manter
integralmente a decisão proferida, por seus próprios fundamentos tanto no que diz respeito ao
recurso do contribuinte como dos responsáveis solidários.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer
declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e
impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em
que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais, como dito, foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos em relação às matérias ora controversas, inclusive no que se refere aos recursos
interpostos pelos responsáveis solidários, considerando-se como se aqui transcrito integralmente
o voto da decisão recorrida:

DAS NOTAS FISCAIS CONSIDERADAS INIDÔNEAS
Fl. 12685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.685 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725977/2023-91
13
Primeiramente, deve ficar assentado que os Impugnantes, quanto às empresas
que constavam do CADESP – Cadastro Público de Contribuintes do Estado de São
Paulo, apenas alegaram que, à época das compras, as empresas estavam
regulares e que a HOLLYTEC era adquirente de boa fé.
Em breve resumo, analisaremos a seguir as empresas emitentes das notas fiscais
consideradas inidôneas. Destacamos que constam do Termo de Verificação Fiscal,
dos documentos juntados aos autos e dos processos de inaptidão inúmeras outras
informações que dão suporte às conclusões deste Voto, sendo a seguir elencados
apenas alguns dos fatos, porém, suficientes para a comprovação da inidoneidade
das notas fiscais e da inexistência das operações comerciais.
MUNDIAL PLAZA TRADE IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIAL DE LIGAS EIRELI
Teve a sua inscrição cadastral declarada nula em 10/10/2016. Portanto, ao
contrário do que afirmaram os Impugnante – que as empresas estavam regulares
em 2018, a Mundial Plaza estava irregular desde 2016, bem antes do ano
fiscalizado já tinha tido a sua inscrição declarada nula.
Apesar disso, emitiu R$ 5,7 milhões em Notas Fiscais para a Hollytec e R$ 4,4
milhões para a Maxtec-Holl.
Somado à nulidade cadastral na SEFAZ-SP, em 2018, a Mundial não apresentou
em 2018 ECF, ECD, DIRF, DCTF, GFIP, EFD ICMS-IPI, não teve movimentação
financeira no sistema e-financeira.
No sistema NFe, foram verificadas notas fiscais de aquisição de mercadorias no
valor de R$ 9.336.834,84. Os 3 fornecedores dessas mercadorias para a Mundial
foram também caracterizados como emissores de notas inidôneas para a Hollytec
e para a Maxtec Holl (METAFORTY COMERCIAL DE LIGAS LTDA, STATUS LIGAS
COMERCIAL EIRELI, e S.C.G.
LIGAS E CONDUTORES ELETRICOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ 29.615.293/0001-01).
A sócia Tamires Gomes de Jesus não teve movimentação financeira, não entregou
DIRPF e não tinha capacidade para realizar a integralização do capital social de R$
750.000,00.
Resta claro que a Mundial tem todas as características de empresa fria e não tinha
condições de fornecer insumos à HOLLYTEC. Além disso, ao contrário da tese dos
Impugnantes, estava irregular desde 2016, bem antes do período fiscalizado de
2018.
JS NEIVA COMERCIAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA
Sua inscrição cadastral foi declarada nula pela SEFAZ-SP em 15/03/2012, seis anos
antes do período fiscalizado. Uma vez mais, verifica-se que não procede a tese
dos Impugnantes, pois a empresa encontrava-se irregular desde 2012. E mesmo
irregular, a JS Neiva emitiu R$ 19,6 milhões em notas fiscais de venda de
mercadorias para a Hollytec e R$ 6,4 milhões para a Maxtec-Holl em 2018.
Fl. 12686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.685 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725977/2023-91
14
Como ocorreu com a Mundial Plaza, não se tratava apenas de irregularidade da
empresa. Os fatos apurados demonstram a impossibilidade da JS Neiva fornecer
mercadorias, pois a empresa não apresentou qualquer documento fiscal e não
teve movimentação financeira compatível com o volume de notas fiscais emitidas.
A sócia titular apresentou movimentação financeira e Declaração de Imposto de
Renda incompatíveis com titularidade de empresa que teria fornecido
mercadorias nos montantes das notas fiscais que emitiu.
Novamente verifica-se que a empresa apresenta as características de empresa fria
e que não tinha condições de fornecer insumos à HOLLYTEC. Além disso, ao
contrário da tese dos Impugnantes, estava irregular desde 2012, muito antes do
período fiscalizado de 2018.
RGR COMERCIAL E VARIEDADES CARGAS E ASSESSORIA E COBR LTDA
A RGR também teve declarada pela SEFAZ-SP a sua nulidade cadastral. Como as
empresas anteriores, não apresentou no ano de 2018 ECF, ECD, DIRF, DCTF, GFIP,
EFD ICMS-IPI e não foi identificada movimentação financeira no sistema e-
financeira.
No sistema NFe, foram localizadas notas fiscais de aquisição de mercadorias no
valor de R$ 2.430.726,00. O único emissor das notas fiscais para a RGR – Cristal
Indústria e Comércio de Metais e Sucata Eireli, CNPJ 30.588.869/0001-60 –
também teve a sua inscrição cadastral baixada de ofício na RFB (processo
10166.749706/2020-96). Essa empresa, apesar da emissão de R$ 295 milhões em
NF-e, não recolheu valores referentes a tributos emtre 30/05/2018 a 18/09/2020,
não declarou valores devidos em DCTF no período, o patrimônio declarado pelo
sócio é incompatível com os valores das notas fiscais emitidas.
O sócio da RGR não teve movimentação financeira e na declaração de IRPF (AC
2018) consta o recebimento de R$ 22.800,00, denotando incapacidade para
realizar a integralização do capital social de R$ 900.000,00.
Novamente, do conjunto dos fatos, verifica-se para a RGR as características típicas
de empresa noteira.
GUTI BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI A Gutti Brasil não apresentou em
2018 as declarações ECF, ECD, DIRF, DCTF, GFIP, EFD e ICMS-IPI.
A empresa foi constituída em 19/01/2016 e, a partir dessa data, surtiram os
efeitos da declaração de nulidade cadastral de sua inscrição estadual.
Não foram localizadas no sistema NFe notas fiscais de aquisição de mercadorias
ou de matéria prima, bem como movimentação financeira no sistema e-
financeira.
A exemplo das empresas anteriores, sua sócia também não teve movimentação
financeira ou declaração de IRPF relativa ao AC 2018, não tendo capacidade para
realizar a integralização do capital social de R$ 200.000,00.
Fl. 12687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.685 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725977/2023-91
15
A empresa estava irregular desde 2016.
BIGFERR LIGAS COMERCIAL EIRELI A Bigferr não apresentou para o AC de 2018
ECF, ECD, DIRF, DCTF, GFIP, EFD ICMS-IPI. Com a exceção de duas notas fiscais de
aquisição de mercadorias, no valor de R$ 633,00, não foram localizadas outras
notas fiscais de aquisição de mercadorias ou de matéria prima no sistema NFe.
Não foi localizada, igualmente, movimentação financeira no sistema efinanceira.
A empresa Bigferr foi constituída em 18/10/2017 e dissolvida em 26/03/2018, ou
seja, teve a efêmera duração de pouco mais de 5 meses.
A data de nulidade da inscrição estadual teve efeito a partir de 20/10/2017, ou
seja, antes do ano fiscalizado de 2018. Apesar disso e do pouco tempo de
duração, emitiu R$ 4,7 milhões em Notas Fiscais em 2018 para a Hollytec e R$ 2,3
milhões para a Maxtec-Holl.
O sócio teve movimentação financeira de R$ 21.692,83 em 2018 e não entregou
declaração de IRPF em 2017, 2018 e 2019, comprovando não ter capacidade
econômica para realizar a integralização do capital social de R$ 200.000,00, bem
como ser sócio de uma empresa que tivesse vendas de milhões de reais.
GLASGOW CONDUTORES ELETRICOS COMERCIAL EIRELI A Glasgow não
apresentou em 2018 as declarações ECF, ECD, DIRF, DCTF, GFIP, EFD e ICMS-IPI.
Não foram localizadas no sistema NFe notas fiscais de aquisição de mercadorias
ou de matéria prima, bem como movimentação financeira no sistema e-
financeira.
A empresa Glasgow foi constituída em 20/10/2017 e dissolvida em 16/03/2018,
ou seja, duração de aproximadamente 5 meses.
A Glasgow é mais um caso em que a sua inscrição cadastral foi cancelada antes do
período fiscalizado de 2018. O cancelamento teve efeitos a partir de 24/10/2017.
Em 2018, a empresa emitiu R$ 4,6 milhões em Notas Fiscais para a Hollytec e R$
1,3 milhões para a Maxtec-Holl.
Seu sócio teve movimentação financeira de R$ 190,00 e não entregou DIRPF, o
que demonstra não ter capacidade para ser titular de empresa com o suposto
faturamento, como também a impossibilidade de realizar a integralização do
capital social de R$ 100.000,00.
ATLANS LIGAS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACA EIRELI
A Atlans não apresentou em 2018 as declarações ECF, ECD, DIRF, DCTF, GFIP, EFD
e ICMS-IPI.
Não foram localizadas no sistema NFe notas fiscais de aquisição de mercadorias
ou de matéria prima, bem como movimentação financeira no sistema e-
financeira.
A empresa Atlans foi constituída em 09/11/2017 e dissolvida em 26/03/2018, com
duração de pouco mais de 4 meses.
Fl. 12688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.685 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725977/2023-91
16
O cancelamento da sua inscrição cadastral estadual teve efeito a partir de
16/11/2017. Verifica-se, uma vez mais, ser improcedente a tese dos Impugnantes,
não só quanto à regularidade das empresas fornecedoras, mas também da tese
de adquirente de boa-fé, eis que todas as empresas, até o momento, revestem-se
da qualidade de noteiras.
Apesar da sua curta duração de pouco mais de 4 meses, em 2018, a Atlans emitiu
R$ 7,5 milhões em Notas Fiscais para a Hollytec e R$ 4,1 milhões para a Maxtec-
Holl.
Seu sócio não teve movimentação financeira e a última declaração de IRPF data
de 2010, não tendo capacidade para ser titular de empresa que teria
movimentado os valores vistos e de realizar a integralização do capital social de
R$ 100.000,00. Acrescente-se que também constava como sócio da Fowster Ligas
Comercial Eireli e da Bezerra Calhas e Tubos Eireli.
S.C.G.
LIGAS
E
CONDUTORES
ELETRICOS
COMERCIAL
EIRELI,
CNPJ
29.615.293/0001-01 A S.C.G. LIGAS teve declarada a sua nulidade cadastral na
SEFAZ-SP com efeito a partir de 10/02/2018 e o seu CNPJ foi baixado de ofício
conforme processo 15746-721.949/2021-33.
A empresa foi constituída em 05/02/2018 e em 29/06/2018 foi baixada por
liquidação voluntária. Teve a efêmera duração de 4 meses. Nesse curto período,
emitiu R$ 80,2 milhões em notas fiscais de venda de mercadorias. No entanto não
apresentou DIRF, GFIP, DCTF e SPED Contábil e a movimentação financeira foi
incompatível com a emissão de Notas Fiscais de saída, ficando evidenciado que
ela não existiu de fato. Por essa razão, a baixa voluntária foi convertida em baixa
de ofício.
O titular da empresa teve R$ 3.200,00 de créditos, a S.C.G. LIGAS teve apenas R$
617.000,00 de NF de compras em comparação às NF de vendas no montante de
R$ 80 milhões. Tais valores – incompatíveis entre si – comprovam que a empresa
foi criada para a emissão de notas fiscais frias.
Embora a empresa tenha tido a sua nulidade cadastral declarada pela SEFAZ-SP
com efeito a partir de 10/02/2018 (apenas 40 dias transcorridos em 2018), o
conjunto dos fatos apurados não deixa dúvidas de que todas as notas fiscais de
2018 devem ser consideradas inidôneas.
STATUS LIGAS COMERCIAL EIRELI O fornecedor foi constituído em 06/04/2018 e
nessa data passou a ter efeito a nulidade da inscrição cadastral na SEFAZ-SP. A
Status Ligas foi dissolvida em 29/06/2018, ou seja, após apenas 2 meses de sua
constituição.
Como as demais empresas, a Status Ligas não apresentou para o AC de 2018 ECF
ECD, DIRF, DCTF, GFIP, EFD ICMS-IPI, assim como não foi identificada
movimentação financeira no sistema e-financeira.
Fl. 12689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.685 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725977/2023-91
17
Apenas R$ 24.023,77 foram verificados como notas fiscais de aquisição de
mercadorias no sistema NFe, valor irrisório e incompatível com os valores de
notas fiscais emitidas para HOLLYTEC, no montante de R$ 1 milhão e R$ 2 milhões
para a Maxtec-Holl.
O sócio teve movimentação financeira de R$ 190,00 e não entregou DIRPF, não
tendo capacidade para realizar a integralização do capital social de R$ 100.000,00
como para ser titular de qualquer empresa.
CA DE ALMEIDA SERVICOS DE PINTURA
Tanto a empresa como o sócio titular não foram encontrados no domicílio
tributário.
A CA de Almeida foi constituída em 10/04/2018 e em 25/04/2019 baixada por
liquidação voluntária. Nesse período de 1 ano, emitiu R$ 20,7 milhões em notas
fiscais de venda de mercadorias e, apesar do considerável montante de receita,
não apresentou ECF, GFIP, DCTF e SPED Contábil. Também não teve
movimentação financeira.
Um único fornecedor – ZINCONORTE COMERCIO DE METAIS EIRELI – emitiu todas
as notas fiscais de revenda de mercadorias, empresa essa que também tinha
indícios de ser uma empresa inexistente de fato.
A empresa CA de Almeida teve a sua baixa voluntária convetida em baixa de ofício
por ter comprovada a sua inexistência de fato.
METAFORTY COMERCIAL DE LIGAS LTDA METAFORTY, em 13/04/2018, teve a sua
inscrição na SEFAZ-SP tornada nula, com efeitos na mesma data.
Como as demais empresas, não apresentou para o AC de 2018 ECF, ECD, DIRF,
DCTF, GFIP, EFD ICMS-IPI.
Apesar da emissão de R$ 1,4 milhão em Notas Fiscais para a Hollytec e R$ 1
milhão para a Maxtec-Holl, não foram localizadas no sistema NFe notas fiscais de
aquisição de mercadorias ou de matéria prima, bem como movimentação
financeira no sistema efinanceira.
O sócio da empresa não teve movimentação financeira e tampouco entregou
DIRPF, não tendo capacidade para realizar a integralização do capital social de R$
200.000,00.
J.C. LOPES CONFECÇÃO J.C. LOPES teve seu CNPJ baixado de ofício pela RFB por
inexistência de fato (processo 19515.720718/2019-21). Iniciou suas atividades em
09/05/2018 e tanto a empresa quanto o sócio titular não foram encontrados no
domicílio tributário.
[...]”

Fl. 12690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.685 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725977/2023-91
18
Logo, entendo ser correta a posição adotada, pelo que mantendo o acórdão da DRJ,
por seus próprios fundamentos, negando provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Auto de Infração reflexos
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos voluntários do
contribuinte e dos responsáveis solidários.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 12691
DF CARF MF
Original